Tribunal: TJDFT
Processo: 0715446-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715446-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL AGRAVADO: LUIZ PEREIRA DE ANDRADE, LUIS SERGIO ALVES DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Augusto Cavalcante Maciel contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por ele. Carlos Augusto Cavalcante Maciel alega que a decisão embargada está omissa. Sustenta que o acordo particular de permuta de imóveis indicado na fundamentação da decisão embargada é o documento que deu origem a toda a negociação entre as partes. Explica que seu objetivo é demonstrar que as posses dos bens rurais permutados foram respectivamente transmitidas a um ou outro permutante, que ele outorgou o instrumento de procuração referente à área permutada a Luis Sérgio Alves de Andrade e que deve o valor de R$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais) a Luis Sérgio Alves de Andrade e Luiz Pereira de Andrade. Esclarece que narrou e demonstrou que Luis Sérgio Alves de Andrade e Luiz Pereira de Andrade não cumpriram a sua obrigação de formalização da transferência de direitos do imóvel permutado por meio do instrumento próprio em favor dele. Afirma que formulou os pedidos de n. 3, 3.1. e 7 da petição inicial da ação originária em razão do inadimplemento de Luis Sérgio Alves de Andrade e Luiz Pereira de Andrade em relação à não transferência do imóvel permutado e a ausência de assinatura do instrumento de permuta de imóveis rurais, bem como do débito de R$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais). Destaca que o segundo negócio de compra e venda de veículos entre as partes no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) surgiu após o primeiro negócio de permuta e acarretou um débito de R$ 3.375.000,00 (três milhões trezentos e setenta e cinco reais). Ressalta que Luiz Pereira de Andrade exigiu o imóvel de sua propriedade localizado no Park Way/DF para formalizar essa nova negociação de compra e venda de veículos, ocasião em que a simulação ocorreu. Acrescenta que os documentos referentes a essa negociação estão assinados pelas partes e há escritura pública de compra e venda com preço inferior ao valor de mercado do imóvel. Salienta que o preço vil atribuído ao bem no negócio jurídico simulado está comprovado porquanto o imóvel tem valor de mercado de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), o contrato particular foi realizado no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e somente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) constam na escritura pública nula. Alega que qualquer homem médio percebe a ilegalidade dos atos exigidos por Luis Sérgio Alves de Andrade e Luiz Pereira de Andrade. Sustenta que a decisão embargada está omissa quanto aos documentos de id 58081672, p. 62/76. Afirma que o conteúdo das atas notariais refere-se à transcrição de áudios gravados das conversas entre as partes, bem como de Luis Sérgio Alves de Andrade e Luiz Pereira de Andrade e outras pessoas. Destaca que as conversas revelam a confissão de que o imóvel localizado no Park Way/DF foi escriturado em nome de Luis Sérgio Alves de Andrade apenas como garantia até a quitação do seu débito com juros extorsivos de cinco por cento (5%) ao mês. Explica que as atas notariais não se trata da transcrição de seu relato, mas sim de conversas efetivamente ocorridas. Sustenta que a ata notarial tem fé pública porquanto consiste em ato de tabelião. Acrescenta que este transcreveu pormenorizadamente os fatos e materializou a veracidade de todas as conversas gravadas por ele, das quais participa em encontros com Luis Sérgio Alves de Andrade e Luiz Pereira de Andrade. Defende a validade e a idoneidade da prova. Menciona o art. 405 do Código de Processo Civil. Argumenta que as gravações utilizadas para a transcrição pelo tabelião poderá ser objeto de perícia e a veracidade do conteúdo das atas notariais será confirmada. Afirma que o conteúdo das mencionadas atas notariais deve ser melhor analisado. Destaca que noticiou fato novo que confirma a necessidade de expedição de certidão de existência de ação declaratória para a averbação na matrícula do imóvel localizado no Park Way/DF ao Juízo de Primeiro Grau em 22.4.2024. Esclarece que informou que teve conhecimento dos depoimentos prestados por Luis Sérgio Alves de Andrade e Luiz Pereira de Andrade nos autos n. 0717063-77.2023.8.07.0015, cujos conteúdos confirmam a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória requerida. Destaca que Luis Sérgio Alves de Andrade e Luiz Pereira de Andrade revelaram que o imóvel controvertido está em reforma para a sua venda a terceiros. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões indicadas com a atribuição de efeitos infringentes. A intimação de Luis Sérgio Alves de Andrade não foi possível. Luiz Pereira de Andrade não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id 60747238). Carlos Augusto Cavalcante Maciel foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial dos embargos de declaração por não enquadramento da alegação de fato novo às hipóteses de cabimento do recurso, oportunidade em que defendeu o integral conhecimento do recurso (id 60544888). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Carlos Augusto Cavalcante Maciel noticia que apresentou fato novo ao Juízo de Primeiro Grau em 22.4.2024. Relata que foi proferida decisão que manteve a decisão agravada, não obstante os fatos descritos. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, isto é, destinam-se, exclusivamente, a sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A ocorrência de fato novo não pode ser usada como fundamento das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração porquanto inexistia quando a decisão embargada foi proferida. O julgador deve apreciar o recurso interposto nos limites estreitos de seu objeto, sob pena de indevida ampliação do objeto recursal. O agravo de instrumento limita-se a analisar o acerto ou o desacerto da decisão agravada. Acrescento que o fato novo superveniente à decisão originariamente agravada deve ser objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau e, em caso de indeferimento, a parte poderá manejar o recurso cabível recurso da decisão proferida para que não configure inovação recursal e supressão de instância. A alegação de fato novo não pode ser conhecida porquanto não se subsome às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Não conheço da alegação de fato novo superveniente à decisão agravada e dos documentos juntados aos id 58443181, 58443183, 58443187 e 58443188. 2. MÉRITO Carlos Augusto Cavalcante Maciel alega omissão na decisão embargada em relação aos documentos de id 58081672, p. 62/76 e ao conteúdo das atas notariais juntadas. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam pronunciar-se, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos por meio de um simples silogismo, ainda que implícito, de modo a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 18.4.2016. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 956677, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico-171) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Tribunal Regional Federal Terceira Região), Primeira Seção, julgado em 8.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico 15.62016) Não vislumbro os vícios apontados. A controvérsia posta à discussão no agravo de instrumento, qual seja, a possibilidade de bloqueio da matrícula do imóvel objeto da ação originária, foi devidamente tratada de forma clara, coerente e fundamentada. A decisão embargada consignou que os elementos probatórios existentes nos autos até o momento são insuficientes para a comprovação da simulação do contrato de compra e venda do imóvel localizado na Quadra 5, Conjunto 2, Lote n. 4, Unidade H, Setor de Mansões Park Way/DF pactuado entre Carlos Augusto Cavalcante Maciel e Luis Sérgio Alves de Andrade. Explicou que o acordo particular de permuta de imóveis juntado nos autos não está assinado (id 189721373 dos autos originários). Acrescentou que a ata notarial é documento que atesta ou demonstra um fato a requerimento do interessado. Explicou que a dilação probatória é necessária. Esclareceu que as matérias referentes aos negócios jurídicos relatados por Carlos Augusto Cavalcante Maciel devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual. Confira-se trecho da decisão embargada no que importa à presente análise (id 58205672): Carlos Augusto Cavalcante Maciel alega, em síntese, que pactuou dois (2) contratos de permuta com Luis Sérgio Alves de Andrade e Luiz Pereira de Andrade. Afirma que no segundo contrato, seu imóvel localizado Quadra 5, Conjunto 2, Lote n. 4, Unidade H, Setor de Mansões Park Way/DF, adquirido no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), foi dado como garantia em um contrato simulado de compra e venda do imóvel por apenas R$ 4.000,00 (quatro milhões de reais) e juros exorbitantes. Defende a nulidade do contrato de compra e venda do imóvel em razão da simulação e da escritura de compra e venda correspondente, bem como a prática da agiotagem. Os autos originários estão instruídos com: 1) contrato de promessa de compra e venda celebrado por Carlos Augusto Cavalcante Maciel, Kallid Abdel Latif Kamal, Gamal Abdel Latif Kamal e Jehad Abdel Latif Kamal para a aquisição do imóvel localizado na Quadra 5, Conjunto 2, Lote n. 4, Unidade H, Setor de Mansões Park Way/DF no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); 2) contrato particular de permuta dos seguintes imóveis: gleba de terras situada na Fazenda Saltinho, Estrela do Sul/MG, de matrícula n. 7.007 e área de terreno rural remanescente da Fazenda Sonhem Baixo, de matrícula n. 3.302; 3) contrato particular de compra e venda do imóvel localizado na Quadra 5, Conjunto 2, Lote n. 4, Unidade H, Setor de Mansões Park Way/DF e a respectiva escritura pública; 4) certidão de ônus e minutas do contrato de compra e venda do imóvel localizado na Quadra 5, Conjunto 2, Lote n. 4, Unidade H, Setor de Mansões Park Way/DF; 5) contrato particular de permuta de imóveis e contrato de distrato entre Carlos Augusto Cavalcante Maciel e Daniela Miranda da Silva; 5) declaração de Kallid Adbel Latif Kamal de que alienou o mencionado imóvel a Carlos Augusto Cavalcante Maciel; 6) declarações de José Nilton Torres, corretor de imóveis; e Humberto Rodrigues da Silva 7) contas de energia e água do referido imóvel em nome de Carlos Augusto Cavalcante Maciel; 8) sentença que declara a insolvência de Luiz Pereira de Andrade; 9) atas notariais. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação da simulação do contrato de compra e venda do imóvel localizado Quadra 5, Conjunto 2, Lote n. 4, Unidade H, Setor de Mansões Park Way/DF pactuado entre Carlos Augusto Cavalcante Maciel e Luis Sérgio Alves de Andrade. Destaco que o acordo particular de permuta de imóveis juntado nos autos não está assinado (id 189721373 dos autos originários). Acrescento que a ata notarial é documento que somente atesta ou documenta um fato a requerimento do interessado. O notário ou tabelião apenas transcreve aquilo que lhe foi apresentado. As matérias concernentes ao acordado devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos não é cabível em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. A matéria está integralmente decidida. Ressalto que Carlos Augusto Cavalcante Maciel formulou requerimento de tutela provisória na petição inicial da ação originária para determinar o bloqueio da matrícula do objeto controvertido. A decisão agravada apreciou somente o requerimento de tutela recursal. Os pedidos constantes nos itens 3.1 e 7 da petição inicial, os quais Carlos Augusto Cavalcante Maciel alega omissão na análise, dizem respeito ao mérito da ação originária e serão analisados no momento processual oportuno pelo Juízo de Primeiro Grau. A alegação de omissão acerca do conteúdo das atas notariais não se sustenta. A decisão embargada explicou que a ata notarial atesta ou documenta somente um fato a requerimento do interessado, ainda que dotada de fé pública. Inexiste comprovação da veracidade das gravações, de que os sujeitos são aqueles indicados por Carlos Augusto Cavalcante Maciel ou de que os fatos extraídos das conversas ocorreram, nesta incipiente fase processual. Necessária, portanto, a dilação probatória nos autos originários. O vício apontado não se trata de omissão, mas tão somente de interpretação diversa dos fatos e da legislação que regulamenta a matéria, bem como da expressão do inconformismo de Carlos Augusto Cavalcante Maciel quanto ao resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma do julgado de acordo com os seus interesses não é permitida. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Ante o exposto, conheço parcialmente dos embargos de declaração e, na extensão, nego-lhes provimento. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator